Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência de prescrição e excesso de execução e se tais matérias se encontram preclusas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido tempestivamente interposto o recurso cabível em face da decisão anterior que afastou as alegações de prescrição e de excesso de execução, tais matérias restam acobertadas pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2033268 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.